Tribunal: TJSP
Processo: 1020054-98.2016.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
APELAÇÃO. Ação acidentária improcedente.
PRELIMINAR. Conversão de julgamento em diligência para realização de nova perícia médica. O laudo pericial tem elementos suficientes para embasar o convencimento do Juízo, ao qual cabe decidir acerca de quais provas devem ser produzidas. Desnecessidade de outras diligências para a instrução do feito.
AUXÍLIO-ACIDENTE. Fratura do joelho direito. Acidente

Ementa:
APELAÇÃO. Ação acidentária improcedente.
PRELIMINAR. Conversão de julgamento em diligência para realização de nova perícia médica. O laudo pericial tem elementos suficientes para embasar o convencimento do Juízo, ao qual cabe decidir acerca de quais provas devem ser produzidas. Desnecessidade de outras diligências para a instrução do feito.
AUXÍLIO-ACIDENTE. Fratura do joelho direito. Acidente do trabalho configurado. Ausência de incapacidade laborativa. Laudo pericial contundente. Benefício indevido.
REEMBOLSO DO VALOR DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. Pretensão de devolução, pelo Estado de São Paulo, do valor antecipado para pagamento da perícia médica. Sucumbência do autor. Ônus da autarquia, independentemente do resultado da lide. Inteligência do artigo 129 da Lei 8.213/91 e artigo 8o, §2o, da Lei 8.620/93.
RECURSOS DO AUTOR E DA AUTARQUIA NÃO PROVIDOS.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000043196
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1020054-
98.2016.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante/apelado
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS, é apelado/apelante KLEBER
CANDIDO NERY.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos recursos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS MONNERAT (Presidente), ANTONIO MOLITERNO E RICARDO
GRACCHO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
CARLOS MONNERAT
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1020054-98.2016.8.26.0554 - Voto no 13.493
2
Apelação Cível no: 1020054-98.2016.8.26.0554
Apelantes/Apelados: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS E
KLEBER CANDIDO NERY
Comarca: Santo André - 3a Vara Cível
Voto no 13.493
APELAÇÃO. Ação acidentária improcedente.
PRELIMINAR. Conversão de julgamento em diligência para
realização de nova perícia médica. O laudo pericial tem
elementos suficientes para embasar o convencimento do Juízo,
ao qual cabe decidir acerca de quais provas devem ser
produzidas. Desnecessidade de outras diligências para a
instrução do feito.
AUXÍLIO-ACIDENTE. Fratura do joelho direito. Acidente do
trabalho configurado. Ausência de incapacidade laborativa.
Laudo pericial contundente. Benefício indevido.
REEMBOLSO DO VALOR DOS HONORÁRIOS PERICIAIS.
Pretensão de devolução, pelo Estado de São Paulo, do valor
antecipado para pagamento da perícia médica. Sucumbência do
autor. Ônus da autarquia, independentemente do resultado da
lide. Inteligência do artigo 129 da Lei 8.213/91 e artigo 8o, §2o,
da Lei 8.620/93.
RECURSOS DO AUTOR E DA AUTARQUIA NÃO
PROVIDOS.
Adotado o relatório lançado na r. sentença proferida pelo MM.
Juiz Dr. Flávio Pinella Helaehil, que julgou improcedente o pedido de concessão de
auxílio-acidente ao autor, ante a ausência dos requisitos legais (fls. 271/274 e 281/282),
anoto que os autos vieram à segunda instância por força de recursos voluntários das
partes.
A autarquia, representada pela Procuradora Federal Dra. Fernanda
Aparecida Sanson Durand, requer a restituição, pelo Estado de São Paulo, dos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1020054-98.2016.8.26.0554 - Voto no 13.493
3
honorários periciais adiantados pela autarquia, haja vista que o obreiro foi sucumbente
(fl. 286).
Pretende o autor, por meio de seus advogados, Dr. Fábio
Alcântara de Oliveira e Dra. Aline Olmedija de Camillo, preliminarmente, a conversão
do julgamento em diligência, realizando-se nova perícia médica, sob pena de
cerceamento de defesa. No mérito, objetiva a inversão do julgado, já que se encontra
incapacitado de modo parcial e permanente para o exercício de sua função habitual, em
razão das sequelas advindas do acidente de trabalho, fazendo jus à reparação
infortunística, conforme demonstram os documentos médicos juntados aos autos (fls.
289/293).
Somente o INSS apresentou contrarrazões, pugnando pela
manutenção da improcedência (fl. 298).
O Ministério Público não atuou no processo (Ato Normativo no
354/04 PGJ CGMP).
RELATADOS, passo a decidir.
Inicialmente, desnecessária a realização de outra perícia médica,
pois não há qualquer imprecisão a justificar a repetição desta prova.
O fato de o resultado ser desfavorável aos interesses do recorrente
não autoriza nova perícia, diante da ausência de irregularidades.
Os elementos contidos nos autos são convincentes e suficientes
para o deslinde do feito.
Vale lembrar que o juiz é o destinatário das provas, cuja
apreciação é livre, sempre em consonância com os fatos e circunstâncias dos autos,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1020054-98.2016.8.26.0554 - Voto no 13.493
4
competindo-lhe o indeferimento das diligências inúteis, conforme dispõem os artigos
370 e 371, ambos do CPC/2015.
De mais a mais, nota-se que as moléstias alegadas pelo autor
foram bem analisadas e o i. expert respondeu, de forma fundamentada, a todos os
quesitos, sendo despicienda dilação probatória.
Passo ao mérito.
Cuida-se de ação acidentária movida pelo autor contra o INSS,
sob a alegação de que durante o vínculo empregatício mantido com a empresa MR
Consultoria Ltda, na função de analista de infraestrutura, na qual executava serviços
técnicos de informática, sofreu, em 15/10/2012, acidente de trânsito, quando se dirigia a
um dos clientes da empregadora, fraturando o platô tibial direito. Aduz que as sequelas
de tal lesão reduzem sua capacidade laboral. Requer a concessão de auxílio-acidente.
Houve emissão de Comunicação de Acidente de Trabalho CAT
pelo empregador (fls. 36/37).
Na esfera administrativa, em razão do infortúnio, gozou de auxílio-
doença acidentário (NB 91/554.159.569-6), de 31/10/2012 a 19/02/2013 (fls. 182/189).
A empresa juntou documentos (fls. 191/221).
Ocorre que o laudo médico-pericial, subscrito pelo Dr. Roberto
Chiminazzo, objetivo e conclusivo, além de ter sido realizado sob o crivo do
contraditório, atestou que o autor não é portador de sequelas que reduzem sua
capacidade para o exercício de suas funções habituais (fls. 231/236).
Destacou que:
“X - DIAGNÓSTICOS E DISCUSSÕES -

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1020054-98.2016.8.26.0554 - Voto no 13.493
5
Após submeter o Autor ao competente exame médico-pericial,
constatou-se que no dia 15/10/2012 o periciando efetivamente sofreu um Acidente de
Trabalho de trajeto (CAT anexa), quando caiu da moto que pilotava, causando fratura
do platô tibial de perna direita, que exigiu tratamento clínico e cirúrgico para corrigir
a lesão; foi submetido ao exame médico necessário e foi constatado que após o
tratamento realizado não restaram sequelas funcionais incapacitantes, como ficou
comprovado no presente exame pericial.
De fato, atualmente não há sequela anatômico-funcional e
tampouco há situação que limite a capacidade do Autor para as atividades do trabalho
em geral.
Deve ser enfatizado que atualmente o Autor não tem limitação
funcional que possa vir a reduzir a sua capacidade de trabalho (ausência de restrição
funcional em geral).
É certo que as funções exercidas pelo obreiro (Atendente de Help
Desk, Analista de Infraestrutura I, Analista de Infraestrutura II e Analista de
Monitoramento de Sistema) exigem atividade física e habilidade dos membros
inferiores e também é certo que tais características podem ser plenamente
desenvolvidas pelo Autor, sendo que presentemente não há dificuldade ou incapacidade
para o trabalho em geral.
A sua capacidade de trabalho está mantida, sem restrições.
No caso, há comprovação do Acidente de Trabalho através da
CAT (anexa), o que permite estabelecer o NEXO causal; entretanto, o presente exame
pericial evidenciou que não restou incapacidade para o seu trabalho habitual.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1020054-98.2016.8.26.0554 - Voto no 13.493
6
XI - CONCLUSÃO
Após submeter o Autor ao competente exame médico-pericial,
avaliando seu Histórico Médico e o Exame Físico especializado, constatou-se que após
a consolidação da lesão havida por ocasião do Acidente de Trabalho de trajeto sofrido
não restaram sequelas funcionais incapacitantes para o trabalho em geral.
Atualmente o Autor não tem redução da sua capacidade
laborativa, nem necessita despender maior esforço para realização de suas tarefas
habituais; a sua capacidade de trabalho é plena, sem qualquer limitação física ou
funcional para atividades laborativas ou para a vida de relação (AVD).
A condição clínica do Autor constatada na presente avaliação
médicopericial não preenche os critérios constantes do Anexo III do Decreto 3048/99
(Relação das situações que dão direito ao Auxílio Acidente).” (fls. 234/235).
Em esclarecimento, ratificou seus achados e acrescentou que (fls.
253/254):
“Insurge-se o Autor quanto à ausência de fotografias
relacionadas com o exame médico havido; entretanto, deve-se destacar que fotografias
são muito bem indicadas nos casos de comprovação de danos ou limitações funcionais.
Casos em que não há restrições físicas e nem limitações funcionais não requerem
registro fotográfico, bastando a avaliação física dos sítios reclamados, como foi
realizado no caso.
As fotos anexadas ao laudo mostram a cicatriz cirúrgica no
joelho direito decorrente da correção da lesão óssea e ainda a ausência de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1020054-98.2016.8.26.0554 - Voto no 13.493
7
anormalidades bilaterais nos joelhos
O Autor também reclama de restrição para 'ficar muito tempo em
pé, subir e descer escadas e ficar agachado'; ocorre que a presente avaliação pericial
do joelho não evidenciou danos funcionais efetivos e nem foi constatada situação
limitante decorrente da fratura do platô tibial no joelho direito. De fato, o exame
médico-pericial mostrou que após a consolidação da fratura havida não restaram
sequelas funcionais passíveis de causar danos para o efetivo trabalho do Autor.
Importa destacar que as atividades do Autor não restam
comprometidas em razão do Acidente do Trabalho sofrido; a rigor, depois da alta
médica, o Autor retornou ao seu trabalho original, sem apresentar restrições ou
impedimentos até o desligamento - ou seja, trabalhou durante outros cerca de três
anos, sem restrições; mesmo atualmente exerce as atividades anteriores (como
autônomo), sem restrições, o que demonstra que efetivamente não restaram sequelas
limitantes.
Além disso, as atividades do seu trabalho (Analista de
Infraestrutura e Analista de Monitoramento de Sistema) não demandam realização de
grandes esforços físico, de modo que atualmente não há incapacidade para o trabalho
habitual.
(...)”
Observa-se que o vistor judicial, em estudo bastante detalhado de
todo o histórico apresentado, dos exames juntados e do exame físico realizado, concluiu
que o obreiro não apresenta sequelas hábeis a reduzir sua capacidade laborativa.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1020054-98.2016.8.26.0554 - Voto no 13.493
8
Com efeito, as manobras de diagnóstico restaram negativas,
inexistindo, objetivamente, reflexos na capacidade funcional (fls. 232/233).
O que se analisa, em infortunística, é a incapacidade laboral
resultante do acidente de trabalho ou da doença profissional ou do trabalho e não a lesão
em si.
In casu, o requerente fora acometido por tal lesão decorrente de
acidente de trabalho, tanto que percebeu benefício acidentário, de caráter temporário.
Porém, atualmente, não foi observada sequela que enseje
incapacidade laborativa, parcial ou total, provisória ou permanente, para suas funções
habituais.
Em outras palavras, recuperou-se e se encontra completamente
apto para o labor.
Em suma, o conjunto probatório fixado nos autos não permite o
acolhimento da pretensão deduzida em juízo, porquanto os requisitos para a concessão
do benefício acidentário foram devidamente rechaçados pelo laudo médico-pericial.
De rigor, pois, manter o decreto de improcedência.
Por derradeiro, o apelo autárquico, igualmente, não prospera.
Segundo disposição do artigo 8o, §2o, da Lei 8.620/93, cabe ao
INSS, nas ações acidentárias, antecipar os honorários periciais, não havendo ressalva
quanto ao fato de o segurado se sagrar sucumbente no feito:
“Art. 8o O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), nas causas
em que seja interessado na condição de autor, réu, assistente ou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1020054-98.2016.8.26.0554 - Voto no 13.493
9
opoente, gozará das mesmas prerrogativas e privilégios
assegurados
à
Fazenda
Pública,
inclusive
quando
à
inalienabilidade e impenhorabilidade de seus bens.
(...)
§ 2o O INSS antecipará os honorários periciais nas ações de
acidente do trabalho.”
Além disso, também nas ações acidentárias, o obreiro goza de
gratuidade irrestrita, conforme prevê o artigo 129, parágrafo único, da Lei 8.213/91, o
que engloba a referida despesa com perícia, não se aplicando ao caso a Lei 1.060/50, por
não se coadunar com a legislação específica.
Ora, se lei federal determina que as ações de natureza
previdenciária devam ser gratuitas aos segurados, por óbvio que, em contrapartida,
caberá ao INSS arcar com todas as despesas dos referidos feitos.
Logo, a tese de que cabe ao Estado de São Paulo ressarcir o INSS
da mencionada verba não se sustenta, eis que, caso houvesse desinteresse do ente
autárquico em adiantar as mencionadas despesas, deveria ter se recusado a cumprir a
determinação do Juízo, quando da nomeação do perito, e, consequentemente, arcar com
os ônus processuais desta recusa, o que não se verificou na espécie.
Outrossim, a Fazenda do Estado do São Paulo não é parte no
feito, não podendo ser imputada a ela obrigação dele decorrente, sob pena de grave
afronta ao princípio constitucional do devido processo legal. Nesse sentido, o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1020054-98.2016.8.26.0554 - Voto no 13.493
10
entendimento desta Eg. Corte:
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO PEDIDO FORMULADO PELA AUTARQUIA
FEDERAL DE DEVOLUÇÃO, PELO ESTADO DE SÃO PAULO,
DO VALOR ANTECIPADO PARA PAGAMENTO DA PERÍCIA
MÉDICA SUCUMBÊNCIA DO AUTOR, BENEFICIÁRIO DA
JUSTIÇA GRATUITA INAPLICABILIDADE DA LEI 1.060/50 NA
ESPÉCIE, POR EXISTIR NORMA ESPECÍFICA QUANTO À
GRATUIDADE
DAS
AÇÕES
ACIDENTÁRIAS/PREVIDENCIÁRIAS
(ART.
129
DA
LEI
8.213/91) HONORÁRIOS PERICIAIS QUE SÃO ÔNUS DA
AUTARQUIA SEMPRE, INDEPENDENTE DA SUCUMBÊNCIA
INTERPRETAÇÃO
SISTEMÁTICA
DA
LEGISLAÇÃO
PREVIDENCIÁRIA RECURSO DESPROVIDO. (...) Em primeiro
lugar, porque absurdamente cobra a devolução de valores pelo
Estado de São Paulo, que não é parte no processo. É inadmissível
estipular obrigação em desfavor da Fazenda Estadual no bojo de
processo em que não foi citada e, portanto, não pôde se defender.
Tal medida contrariaria os princípios basilares do Processo
direito à defesa, contraditório e devido processo legal. Nesse
sentido, cumpre registrar que a coisa julgada (no caso, o
julgamento de improcedência da ação) gera efeitos somente entre
as partes do processo, não beneficiando nem prejudicando
terceiros (art. 472 do CPC). (...) Em terceiro lugar, porque a Lei
1.060/50, regra geral que fundamenta o pedido da autarquia, não
pode ser aplicada no caso vertente, por existir norma específica
que regulamenta a gratuidade processual no âmbito das ações
acidentárias/previdenciárias: o art. 129 da Lei 8.213/91,
regulamentado pelo art. 344 do Decreto 3.048/99. Este artigo,
como visto, contém presunção iuris et de iure de miserabilidade
dos segurados da Previdência e não faz exigências
condicionantes ou limitadoras à gratuidade do processo, ao
contrário da regra geral (e.g. arts. 4o e 12 da Lei 1.060/50). (...)E
o próprio art. 8o da Lei 8.620/93, ao estabelecer ser incumbência
do INSS antecipar os honorários periciais nas ações
previdenciárias/acidentária, sem estipular direito de reavê-los em
caso de improcedência da demanda, evidencia que o sistema
previdenciário pressupõe a responsabilidade da autarquia pelos
custos financeiros de suas atividades-meio, como frisado acima.”
(TJSP, 16a Câmara de Direito Público, Agravo de Instrumento no
0196182-42.2012.8.26.0000, Rel. Des. João Negrini Filho, j.
26.10.2012).
Pelo exposto, nego provimento aos recursos do autor e da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1020054-98.2016.8.26.0554 - Voto no 13.493
11
autarquia, mantendo-se a r. sentença, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
CARLOS MONNERAT
Relator